Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704736-50.2020.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP, ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO REJEITADA. 1. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. 4. Na rescisão contratual por culpa recíproca, as partes devem retornar aos status quo ante, de sorte que os valores de cada parte devem ser restituídos. 5. Tratando-se de ação de rescisão de contrato, não pode a parte demandante pretender o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais pela parte adversa. 6. A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual. 7. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, uma vez que o inadimplemento correspondeu a parte significativa em termos de relevância e de valor agregado ao empreendimento. 8. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações havidas entre uma e outra se extinguem, até onde se compensarem, devendo a compensação ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 9. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento aos recursos em uma das ações e negou-se provimento ao apelo na outra ação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que obteve total procedência de seus pedidos formulados na peça exordial, razão pela qual resta claro a incoerência em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que a parte vencida arcará não somente com os honorários de sucumbência, mas também com os advocatícios sobrevindos da contratação realizada pela parte vencedora, com o intuito de compensá-la, sem prejuízo do pagamento de multas e outras despesas processuais. Ressalta que se a reconvenção foi julgada totalmente improcedente, o justo entendimento seria de que apenas o reconvinte arcasse com custas e honorários. Aduz, ainda, que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes se, e somente, ambas as partes forem vencedor e vencido, o que, no caso em tela, não ocorreu; b) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028